Tribunal: TJMT
Processo: 1022692-11.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022692-11.2016.8.11.0041
APELANTE: SUENILSON JOSE DA SILVA
APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (Id. 53539019).
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator